Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO AOS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA PARTE AUTORA/EMBARGADA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à “reforma” da sentença que não teria dado procedência ao pedido monitório por insuficiência da prova escrita.
2. Fatos relevantes. (i) Trata-se de contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes em 8.10.2020; (ii) Os extratos financeiros indicam que às parcelas não pagas representariam o valor de R$ 2.535,10; (iii) O pedido monitório foi julgado improcedente por insuficiência da prova escrita, haja vista que o histórico acadêmico não teria sido anexado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se acertada (ou não) a sentença de improcedência do pedido monitório por insuficiência da prova documental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor, o pagamento dos valores não adimplidos (CPC, art. 700, “caput” e inc. I).
5. O imperativo constitucional de fundamentação das decisões judiciais impõe a todos os magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e em todos os processos judiciais, a obrigatoriedade da exposição das razões de decidir, sob pena de nulidade (CF, art. 93, inc. IX).
6. Um dos elementos formadores do princípio do contraditório substancial é “o direito a ser levado em consideração” [das Recht auf Berücksichtigung], com relação ao(s) argumento(s) apresentado(s) pelas partes para a formação do convencimento do julgador, cuja sentença deve estar amparada em fundamentos consistentes.
7. No caso concreto, a parte autora/apelante teria apresentado o contrato de prestação de serviços educacionais e os extratos financeiros que embasariam a cobrança (mensalidades não adimplidas) acompanhados da petição inicial, bem como o histórico acadêmico da estudante após os embargos à ação monitória, quando arguido pela parte ré que não estaria suficientemente comprovada a prestação do serviço.
8. A sentença deve ser desconstituída por não ter enfrentado os principais argumentos trazidos pela parte autora (aparente suficiência da prova escrita), com a desconsideração do histórico acadêmico anexado, tendo em vista que o documento foi apontado como fundamento principal ao julgamento de improcedência do pedido monitório.
9. Efetivamente é de ser reconhecida a nulidade dos atos processuais a partir da impugnação aos embargos à ação monitória, oportunidade em que apresentado o histórico acadêmico da parte ré (CPC, art. 282). No mais, o processo não se encontra devidamente maduro para pronto julgamento, porque não oportunizado às partes o exercício do contraditório à integralidade dos fatos constitutivos do direito do credor que possam, em tese, influir em nova conclusão pelo e. Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação provida. Processo anulado a partir da réplica.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 282, 435, 489, § 1o, inc. IV, 700, inc. I e 1.013, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1437112, rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe: 20.7.2022; TJDFT, acórdão 1911939, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe: 5.9.2024.